Tribunal: TJES
Processo: 0000079-58.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Vias de fato
Data de julgamento: 2024-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000079-58.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALLISON NASCIMENTO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. VIAS DE FATO
.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA.
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. RÉU CONFESSO. HONORÁRIOS DATIVO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020).

2. Não há que se falar na absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas, seja em relação à contravenção penal de vias de fato ou ao crime de injúria, tendo em vista que as provas produzidas nos autos, inclusive a confissão do acusado, corroboram a versão narrada na inicial acusatória.

3. A defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado e, quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLISSON NASCIMENTO SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do art. 140, § 2
o
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, todos na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado e, ainda, para que sejam fixados honorários advocatícios à defensora dativa.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (Id. 9966067), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
WALLISSON NASCIMENTO SILVA

em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Viana/ES – Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado como incurso nas sanções do art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e do art. 140, § 2
o
, na forma do art. 69, ambos do Código Penal, todos na forma da Lei nº 11.340/2006.

A Defesa, em suas razões, aponta a inexistência de provas para embasar a condenação, devendo ser aplicado o princípio do “
in dubio pro reo”.

Pugna pelo conhecimento e provimento de seu recurso, reformando-se a sentença recorrida para absolver o acusado e, ainda, para que sejam fixados honorários advocatícios ao defensor dativo.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe as práticas das infrações penais descritas no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/41 e no art. 140, § 2
o
, do Código Penal, narrando que, no dia 13/03/2019, em Viana/ES, o acusado praticou vias de fato contra sua ex-companheira, a vítima Cidineia, além de injuriá-la, ofendendo sua dignidade e decoro.

Consoante a inicial acusatória, no dia dos fatos, a vítima estava seguindo em direção à residência do casal, por uma das ruas de seu bairro, quando o denunciado, que estava
em seu veículo,
aproximou-se dela e ficou aborrecido com o fato de ela andar pelas ruas.

Consta ainda que, nesse momento, o acusado passou a proferir ofensas contra a vítima, chamando-a de “piranha” e “vagabunda” e dizendo, ainda, que ela estaria “vagabundando” pelas ruas e, não satisfeito, acelerou o veículo em direção à vítima, atingindo sua perna.

Com efeito, entendo que a materialidade das infrações penais imputadas ao acusado está comprovada através do Boletim Unificado (pp. 07/10 do Inquérito Policial digitalizado).

Em relação à autoria delitiva, entendo que também restou comprovada, principalmente através dos depoimentos da vítima colhidos em sede policial e em juízo.

Na fase do inquérito, a vítima afirmou que, em razão da briga, pediu para sair do carro do acusado, mas que, ao abrir a porta, o acusado acelerou com o veículo, o que ocasionou a sua queda:

(...) QUE naquele dia, se encontrava na rua, caminhando em direção à sua casa, quando o seu companheiro passou próximo, tendo a declarante adentrado no veículo que ele se encontrava dirigindo, apesar de estar alcoolizado;
QUE assim que adentrou naquele veículo, o casal passou a discutir por ciúmes de seu companheiro, que reclamou da declarante de estar ‘na rua’, a xingando de ‘piranha’, dizendo ainda que estaria ‘vagabundando’ pelas ruas; QUE a declarante acabou reclamando daquelas ofensas, pedindo que parasse o veículo pois preferia ir embora caminhando
; QUE em vez de seu companheiro parar por completo o veículo para que descesse, ele acabou por arrancar, tendo a declarante caído para o lado de fora, já que havia aberto a porta com o veículo ainda em movimento;
QUE esclarec
e
que quando a declarante abriu a porta daquele veículo que ainda estava em movimento, acreditava que seu companheiro fosse parar, mas em vez de agir assim ele arrancou
, não sendo verdade que em momento algum seu companheiro tenha ‘jogado’ o veículo em cima da declarante; QUE um conhecido de nome JUNIOR, do qual não sabe o seu telefone ou mesmo o seu endereço exato, sabendo apenas que ele é de Vila Bethânia, que passava por aquele local lhe prestou o devido socorro (...)

Em juízo, a vítima confirmou os fatos narrados na inicial acusatória, dizendo, ainda, que brigas como a que ocorreu no dia dos fatos aconteciam frequentemente entre o casal:

(...) que estavam separados; que o acusado foi morar na casa de sua mãe, e a declarante ficou morando na residência do casal; que a declarante, na época, só tinha os dois filhos mais velhos;
que aonde a declarante estava, o acusado a seguia; que se saísse na rua, o acusado estaria atrás de carro; que, como o acusado possuía um carro, aonde a declarante ia, ele ia atrás
; que, no dia dos fatos, o acusado viu a declarante no meio da rua e disse que queria conversar com ela;
que a declarante entrou no carro e o acusado começou a lhe xingar, com o carro parado; que o acusado começou a lhe xingar e a falar palavrões e coisas feias
;
que a declarante disse que ia sair do carro, pois ia dar uma confusão; que o acusado acelerou o carro, a porta abriu e a declarante caiu; que o acusado a atingiu e a declarante machucou a perna
; que, quando a declarante caiu, o acusado acelerou o carro, com a porta aberta, e o acusado acelerou e a deixou lá, toda machucada; que um amigo que estava passando na rua a levou para o hospital; que o acusado a chamava de todos os nomes que se pode imaginar, piranha, cachorra, tudo; que, naquela época, de tudo saía (...)

Sabe-se que, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade
.” (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020), devendo salientar que a palavra da vítima se encontra coesa e verossímil, devendo prevalecer ante a negativa genérica de autoria por parte do acusado

Ademais, em juízo, a testemunha Lucas Barbosa dos Anjos, filho da vítima, também confirmou os fatos, dizendo que as brigas entre o casal eram recorrentes na época do ocorrido e que o pé de sua mãe estava enfaixado em razão de sua queda:

(...)

que a vítima e o acusado sempre tem discussões e brigas; que passa o tempo e eles voltam a conversar e voltam ao normal
; que não assistiu a briga no dia dos fatos; que apenas ouviu falar; que mão mora com a mãe e o acusado, mas mora bem próximo; que, atualmente, a vítima e o acusado ainda tem discussões, mas não igual antes, apenas brigas normais de casal; que só ficou sabendo que sua mãe tinha ido à delegacia porque seu irmão lhe falou;
q
ue ficou sabendo uma parte da história através de sua mãe, e outra através de outras pessoas; que o pé de sua mãe estava enfaixado; que sua mãe disse que caiu do carro
(...)

O acusado, por sua vez, durante as investigações, negou que tenha proferido ofensas à vítima e disse que ela pulou de seu veículo em movimento, afirmando, ainda, que viu o seu pé enfaixado em razão do ocorrido dias depois:

(...) QUE naquele dia, o casal já estava ‘brigado’ e o declarante estava passando alguns dias na casa de sua genitora e, ao encontrar a sua companheira caminhando sozinha por uma das ruas daquele bairro, ofereceu uma ‘carona’ no veículo que se encontrava dirigindo; QUE prontamente a sua companheira aceitou aquela ‘carona’, quando ambos passaram a discutir pelo fato dela se encontrar alcoolizada caminhando sozinha pelas ruas, mas não é verdade que tenha lhe xingado de ‘piranha, vagabunda’ QUE o declarante disse que não mais seguiria para a casa dela conforme ambos estavam fazendo e que retornaria para a casa de sua genitora, onde já se encontrava; QUE a sua companheira disse que não deveria retornar e sim seguir como já estavam fazendo, tendo aquela discussão aumentado ainda mais e ela, vendo que o declarante estaria retornando, tentou pular daquele veículo em movimento, não tendo realmente o declarante parado para que ela descesse; QUE a sua companheira veio a cair ao abrir e pular daquele veículo em movimento, não tendo o declarante parado para saber se ela havia ou não se machucado, quando continuou seguindo o seu caminho e a '‘deixou para trás’, inclusive ela já estava ao lado da casa dela; QUE desconhece que alguém tenha prestado o devido socorro à sua companheira ou ainda que ela tenha ou não acionado a Polícia Militar;
QUE dias depois, o declarante foi visitar os seus filhos, chegando a ver a sua companheira com um dos pés enfaixado, vindo a saber que havia sido devido à queda que tomou naquele dia
(...)

Em juízo, Wallisson confessou a prática das infrações penais, dizendo que xingou a vítima e que machucou seu joelho ao avançar com o carro, apesar de afirmar que foi a vítima quem se jogou do veículo:

(...) que teve um desentendimento com a sua companheira no dia narrado na denúncia; que bebia e a vítima também e se descontrolavam; que bebia por vontade própria;
que no dia narrado na denúncia encontrou com a vítima e a xingou
de “piranha” e “vagabunda” e disse que ela estaria “
vagabundando
”
pela rua
; que discutia muito com a vítima; que no dia ofereceu uma carona para a vítima; que a vítima estava bebendo neste dia; que não tinha bebido neste dia; que estava na rua de casa mesmo;
que a vítima abriu a porta do carro e se jogou; que
estava na direção e não a viu; que freou o carro e deu um mau jeito na vítima
; que o carro pegou no joelho dela; que levou a vítima em casa; que o vizinho a levou, não se lembra muito dos fatos; que levou a vítima para casa (...)

Diante disso, não há que se falar na absolvição do acusado em razão da insuficiência de provas, seja em relação à contravenção penal de vias de fato ou ao crime de injúria, tendo em vista que as provas produzidas nos autos, inclusive a confissão do acusado, corroboram a versão narrada na inicial acusatória.

No tocante à dosimetria da pena, embora não tenha sido objeto de irresignação recursal, inexiste ilegalidade a ser corrigida
ex officio
, uma vez que o processo dosimétrico fora realizado em estrita observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

Nesse sentido, mantenho a condenação do acusado pela prática das infrações penais descritas no art. 21, do Decreto-Lei nº 3.688/41 e no art. 140, § 2
o
, do Código Penal, na forma do art. 69, também do Código Penal, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples e 03 (três) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Por fim, destaco que,
in casu
, a defensora dativa nomeada na origem apresentou as razões recursais, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, a defensora dativa nomeada na origem apresentou apenas as razões recursais, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PRO
VIMENTO
, apenas no sentido de fixar honorários advocatícios para a advogada dativa, Dra. Briny Rocha de Mendonça, OAB/ES nº 29039-A, em razão de sua atuação na fase recursal, na ordem de R$600,00 (seiscentos reais).

É como voto.